Tribunal: TJES
Processo: 5007891-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007981-85.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ROBERTO LARANJEIRA DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MERO CÁLCULO ARITIMÉTICO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme pacífico entendimento das cortes superiores, os prazos processuais para que o processo se desenvolva no seu rito não são uma mera adição de datas, devendo cada processo ser analisado diante de fatores multi incidentes que alteram a sua regular tramitação
.

2.
Extrai-se dos autos a gravidade concreta do delito, a existência de vultuoso dano ocasionado à vítima, a proveniência de outra unidade federativa a ensejar a manutenção da prisão cautelar em desfavor do paciente
.

3.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007891-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007981-85.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ROBERTO LARANJEIRA DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MERO CÁLCULO ARITIMÉTICO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO
-
ORDEM
DENEGADA
.

1
.

Conforme pacífico entendimento das cortes superiores, os prazos processuais para que o processo se desenvolva no seu rito não são uma mera adição de datas, devendo cada processo ser analisado diante de fatores multi incidentes que alteram a sua regular tramitação
.

2.
Extrai-se dos autos a gravidade concreta do delito, a existência de vultuoso dano ocasionado à vítima, a proveniência de outra unidade federativa a ensejar a manutenção da prisão cautelar em desfavor do paciente
.

3.
Ordem
Denegada

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 225/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5007981-85.2023.8.08.0000

P
ACIENTE :
ROBERTO LARANJEIRA DE JESUS

AUT. COATORA: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme consta n
o relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente ROBERTO LARANJEIRA DE JESUS

contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 5ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES
.

O

impetrante sustenta que no caso concreto é evidente a existência de excesso de prazo na formação da culpa, por fatos não atribuíveis à Defesa ou ao denunciado, além de existirem fatos novos posteriores ao julgamento do writ anteriormente impetrado.

O excesso de prazo na formação da culpa está configurado

posto que a prisão ocorreu em 08/02/2023, se, por fato ocorrido em abril de 2022, e a primeira solenidade está aprazada somente para 26/10/2023, ou seja, apenas 9 (nove) meses depois de sua prisão.

O fato novo é consubstanciado nas revogações das prisões preventivas em outros dois processos atribuídos ao Paciente, haja vista que não foi reconhecido por qualquer das vítimas, o que pode ser confirmado através da análise dos links das solenidades, havendo, inclusive, pleito de absolvição pelo Ministério Público, visto a dúvida acerca dos indícios de autoria, afastando os fundamentos para a medida extrema.

Pugna, portanto, pela concessão do pleito liminar no sentido de afastar o constrangimento ilegal que afirma estar o paciente sofrendo.

Negada a liminar conforme evento de número 5554561.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
5722559
, onde
consta que
o paciente está sendo investigado em outros 06 (seis) inquéritos, já possuindo registro de outras ações penais.

Parecer da Procuradoria de Justiça, pela
denegação
da
ordem
, conforme evento de número
5788313
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Em primeira linha entendo necessário apresentar os contornos fáticos já que consta da denúncia em anexo (ID 3226262) que, no dia 18/7/2022, por volta das 14h45min, na Rua Maria Delunardo Trancoso, nº 206, em frente ao Lord Hotel, Município de Serra, os pacientes, ALESSANDRO BOGONI e ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS, e a também denunciada DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO (paciente no
habeas corpus

tombado sob nº 5006614-68.2022.8.08.0000) foram identificados em estado de flagrante delito, por integrarem uma organização criminosa para obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, por meio do denominado “Golpe do Bilhete Premiado”, com uso de documentos falsos.

Na ocasião, o paciente ALESSANDRO BOGONI foi encontrado portando o documento falso em nome de “Fábio Alcântara de Souza”, e a suspeita DAIANE DA SILVA CARDOSO DO CARMO portava um documento falso, em nome de Franciele Leticia da Silva, com sua fotografia.

Extrai-se dos anexos que, no curso de investigações foram instaurados 05 (cinco) inquéritos policiais (IP 32/2022, 53/2022, 55/2022, 54/2022 e 45/2022) relacionados ao chamado “Golpe do Bilhete Premiado”, tramitando na Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações, envolvendo suspeitos vindos de outros Estados da Federação.

Além disso, em revista ao veículo dos suspeitos, foi encontrado um “kit bilhete premiado”, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro e dois “bilhetes premiados” dos concursos 5865 e 5887, da “Quina”, ocorridos no dia 28/5/2022 e 02/7/2022. Ainda, relata a autoridade policial que durante as investigações foi possível observar os investigados (Roberto, Maicon e Alessandro) embarcando juntos no veículo Voyage Branco, placa PXU 8016).

Segundo a autoridade policial, os crimes investigados nos inquéritos policiais respectivos são praticados com a mesma forma de execução, por meio de uma história falsa, na qual um dos investigados se passava por uma pessoa de baixa instrução ou perdida, solicitando a ajuda da vítima – muitas vezes, pessoas idosas próximas a agências bancárias –, enquanto o segundo criminoso se aproxima também oferecendo ajuda.

A partir daí, o primeiro suspeito se diz ganhador de um prêmio lotérico, mas, por razões religiosas, não pode recebê-lo, propondo que a vítima lhe pague uma certa quantia em troca de receber o bilhete premiado milionário, contudo os criminosos se alternavam nos papéis, ou seja, em uma abordagem um integrante da organização criminosa interpelava a vítima, em outra abordagem ele agia como “olheiro”.

Além disso, registrou-se que o paciente Roberto Larangeira de Jesus possui outro CPF, de nº 853.021.750-34, com o nome de Roberto Oliveira de Almeida, além de que, em consulta às operadoras de telefonia celular, constatou-se que durante as investigações o paciente transitou pelos Estados do Espírito Santo e da Bahia, num espaço de tempo de 05 (cinco) dias.

Diante do apurado e após prisão em flagrante, os suspeitos foram denunciados,
Roberto Larangeira de Jesus,

pelo crime previsto no art.
171, §4º do Código Penal
.

Como bem alertado pela própria peça de ingresso, a instrução processual não se revela mero cálculo aritmético na condução do feito, revelando-se necessária a análise particular das audiências a serem realizadas, do assoberbamento das Varas a sofrerem com inúmeros pedidos reiterados das defesas que, por vezes, sem qualquer alteração no quadro fático do processo, trazem a condução do feito a uma suposta nova análise dos fatos já exaustivamente debatidos e confrontados pelo Juiz condutor do processo.

A corroborar este entendimento, mormente no que afirma ser a defesa um prazo excessivo da data da prisão até a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, trago entendimento recente do STJ sobre o tema, a considerar os inúmeros vetores que sustentam divergência considerável quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2. 3. No caso, o agente está custodiado por fazer parte, em tese, de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, cuja investigação resultou na apreensão de 270kg (duzentos e setenta quilogramas) de cocaína, além de toneladas de outros insumos químicos para a produção de drogas, o que justificaria, ao menos em uma análise perfunctória,
a decretação e manutenção da custódia cautelar, ainda que a custódia persista há 2 anos e 3 meses.
4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.517/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Neste sentido, não há a suposta alteração do quadro fático por que, em outros dois processos o paciente não fora reconhecido pelas vítimas, não podendo descuidar do elaborado e porque não dizer sofisticado procedimento dos envolvidos na obtenção da indevida vantagem.

De igual forma, consta nos autos vultuoso prejuízo sofrido pela vítima (R$64.000,00) em razão do desenvolvimento das ações perpetradas e imputadas aos agentes envolvidos, sem descuidar de mencionar que há outros seis processos se desenvolvendo em que o paciente figura como autor.

Esta corte, nos autos de número 5008201-28.2022.8.08.0000, impetrado em favor do mesmo paciente, foi firme em refutar a tese da defesa, com relação a gravidade concreta do delito e a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão ao afirmar em julgamento colegiado que:

No presente caso, observa-se que os pacientes supostamente integram uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade “Golpe do Bilhete Premiado”, tendo por principais vítimas pessoas idosas e simples, acarretando prejuízos em valores bastante elevados.

Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter
interestadual
, ficando poucos dias nos diversos Estados da Federação, tanto que os ora pacientes, e também seus comparsas, possuem endereço e documentos oriundos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, circunstância que, somada à capacidade de obter documentos falsos, reforça o alto risco que sua liberdade representa à efetivação da aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Ainda, há registro em denúncia de que o paciente Alessandro Bogoni possui processos criminais (estelionato, furto qualificado e moeda falsa) no Estado do Rio Grande do Sul e o
paciente Roberto Larangeira de Jesus também possui processo criminal no Estado do Rio Grande do Sul por crime não identificado, além de Guia de Execução
,
circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de
reiteração delitiva

a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência

(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

Portanto, diante da meticulosa organização do grupo criminoso, com a apreensão de diversos “kit's bilhete premiado”, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro, além de documentos de identidade falsos e registros criminais anteriores de outros Estados da Federação, entendo presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como devidamente fundamentada a decisão impugnada, não se mostrando possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Desta forma, posso afirmar que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela gravidade concreta do delito, do risco de reiteração da complexa atividade delituosa e, ainda, da possibilidade concreta de evasão do paciente, já que radicado em unidade federativa diversa deste Estado, já tendo passagens por outros Estados agindo de igual forma.

Após expor os fundamentos que entendo hábeis a rejeitar as teses da defesa entendo por DENEGAR A ORDEM.

É
como voto
.

03